Tribunal: TJBA
Processo: 8002759-49.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n. 8002759-49.2022.8.05.0150 (ID 87988465) Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: TOP ENGENHARIA LTDA Advogado(s): PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR, RODRIGO HENRIQUE PIRES EMBARGADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): I R EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Na hipótese sub judice, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais, , ao confirmar a sentença concessiva da segurança e garantir à Embargante o direito a não sujeição do imóvel objeto da lide ao IPTU, indeferiu a pretensão de recebimento de parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ. III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração ID 87988465, opostos na Apelação nº 8002759-49.2022.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Embargante TOP ENGENHARIA LTDA. e como Embargado o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA